Tribunal: TJBA
Processo: 8062056-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062056-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DE 2016. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por OI S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob a alegação de omissões relativas à nulidade da CDA, prescrição do crédito tributário e inconstitucionalidade da cobrança de TFF sobre torres de telecomunicação. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão quanto à análise da prescrição do crédito de TFF do exercício de 2016; (ii) averiguar se houve omissão sobre a nulidade da CDA e a inconstitucionalidade da taxa. III. Razões de decidir 3. O acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a alegação de prescrição do crédito de TFF do exercício de 2016. 4. Aplica-se ao caso o entendimento do STJ (Tema 980) de que o prazo prescricional para cobrança de tributos sujeitos a lançamento de ofício inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, sendo quinquenal (art. 174 do CTN). 5. A execução foi ajuizada em 30/07/2021, após o decurso do prazo de 5 anos contado do vencimento de 2016, configurando prescrição. 6. Quanto às alegações de nulidade da CDA e inconstitucionalidade da taxa, não se configurou omissão, pois já apreciadas no acórdão, restando as demais insurgências como reexame da matéria, o que é vedado em embargos de declaração (CPC, art. 1.022). IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição do crédito de TFF referente ao exercício de 2016, mantendo-se os demais termos do acórdão. Tese de julgamento: "1. A omissão que enseja o acolhimento dos embargos de declaração ocorre quando não há manifestação expressa sobre fundamento relevante de fato ou de direito. 2. O prazo prescricional para cobrança judicial da Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF, sujeita a lançamento de ofício, inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação, extinguindo-se em cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN." ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 937; CTN, arts. 174 e 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CF/1988, art. 30, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.517/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 14.11.2018; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STF, RE 776594/SP-RG (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 19.04.2019; TJBA, Agravo Regimental nº 0134379-84.2005.8.05.0001/50000, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 13.07.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8062056-78.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante OI S.A. e como Embargado MUNICIPIO DE GLORIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.